Tribunal: TJPA
Processo: 0830761-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830761-18.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: INSTITUTO DE CIENCIA, EDUCACAO E CULTURA DA AMAZONIA - ICECA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830761-18.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO

GARCES – OAB/PA 20.103-A

APELADO: INSTITUTO DE CIENCIA, EDUCACAO E CULTURA DA AMAZONIA - ICECA

ADVOGADO: MARIO LUCIO JAQUES JUNIOR – OAB/PA 16.635

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVERGÊNCIA EM REGISTROS DE CONSUMO E ENERGIA INJETADA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IMPROCEDÊNCIA DAS COBRANÇAS QUESTIONADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos de energia elétrica e condenou a concessionária de energia ao refaturamento das faturas, considerando a diferença entre a energia consumida e a energia efetivamente injetada no sistema pela autora, com base em laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em saber: (i) se a concessionária comprovou a legitimidade das cobranças questionadas e (ii) se os registros de consumo e de injeção de energia elétrica estavam corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É direito do consumidor contestar cobranças de serviços essenciais que não correspondam ao efetivo consumo e produção registrada.

4. Concessionária não demonstrou, mediante laudo técnico ou perícia, a correção dos valores cobrados ou a justificativa para a discrepância na energia injetada na rede, que apresentou queda abrupta de mais de 70%.

5. Competia à apelante, que possui os meios técnicos, esclarecer as razões para a divergência apontada, fato que não ocorreu.

6. Presume-se a veracidade das alegações da autora e a improcedência das cobranças realizadas em valores desproporcionais e incompatíveis com a média de produção e consumo usual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente os termos da sentença que declarou a inexistência dos débitos questionados e determinou o refaturamento das faturas.

"Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica deve demonstrar, por meio de laudo técnico ou perícia, a legitimidade das cobranças questionadas quando houver discrepâncias relevantes entre os registros de consumo e de energia injetada na rede."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da sentença de ID.

18450584, proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos formulados pela autora para declarar a inexistência dos débitos reclamados na inicial e, condenar a concessionária requerida a realizar o refaturamento das faturas, com base na diferença entre a energia consumida e a energia mensal efetivamente injetada no sistema no ano de 2021 e 2022 (atualmente em torno de 9.129 KW).

Na origem, a Apelada ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, alegando que possui usina de geração de energia elétrica, com a instalação de 320 painéis solares, com uma geração média mensal de 9.129 kw. Porém, concessionária ré tem registrado valores de energia injetada no sistema de compensação totalmente incompatíveis com os valores, de fato, gerados e injetados no sistema, como por exemplo os meses de junho, setembro, outubro e novembro de 2021, que fora registrado pela concessionária, o valor fixo de 1980 KW, o que é muito raro, pois além da geração mensal ser variável (depende de diversos fatores) ainda está muito aquém da sua capacidade de geração de energia.

Em sede de contestação, a Apelante aduz que não há inconformidade nos valores faturados e, nem lançamentos indevidos nos faturamentos questionados, ou no consumo faturado.

Em sentença de id. 18450584, o Juízo de origem julgou procedente a demanda, para declarar a inexistência dos débitos representados pelas faturas juntadas aos autos, bem como, para condenar a concessionária ré a realizar o refaturamento das faturas dos meses de julho a dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022, bem como as faturas que se venceram no decorrer da demanda, com base na diferença entre a energia consumida e a energia mensal efetivamente injetada no sistema do ano de 2021 e 2022 (atualmente em torno de 9.129 kw), conforme laudo.

Irresignada, a empresa demandada interpôs recurso de apelação no id

18450585, onde alega em apertada síntese que as alegações suscitadas pela apelada são incompletas e não correspondem com a realidade dos fatos, bem como que toda a sua atuação está legitimada na legislação setorial e corretamente exercida.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 18450594.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em tela, adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

Na hipótese, é direito básico do consumidor a averiguação técnica; a exatidão da medição efetuada e, eventualmente, contestar cobranças que alega não corresponder ao serviço de fato prestado.

No caso em tela, a concessionária de energia elétrica, ora apelante, ao verificar uma elevação exagerada de consumo e uma queda abrupta de produção de energia solar, ambas em relação à média mensal do usuário, ora apelado, faz emergir o DEVER da Distribuidora de Energia de apurar tecnicamente e através de um laudo pericial, o real motivo da discrepância alegada pelo consumidor.

Assim, deveria a Apelante apresentar, de forma imediata, dita perícia ou relatório, a fim de validar a sua cobrança ou promover a correção do consumo, eis que a concessionária é quem detém os meios técnicos para análise apurada do caso. Lembro, que se está diante de uma grande elevação de consumo e enorme e abrupta queda de registro de energia injetada em sua rede.

Ora, se a Equatorial deixa de realizar uma investigação apurada do caso e de informar o resultado da investigação técnica, ela está dando ao Juízo o direito de presumir que o consumidor está correto e de supor que a empresa está agindo de má fé, por isso o dever de apresentação do laudo técnico e de uma justificativa razoável para embasar a cobrança questionada em juízo.

Neste sentido, a concessionaria de energia elétrica, ao contrário do consumidor, possui plena estrutura e capacidade técnica para analisar o ocorrido e apresentar um laudo técnico detalhado acerca do problema apresentado, pois não é natural que um sistema de geração de energia solar, com capacidade de produção mensal média de 9.129 kw, passe de uma hora para outra, a produzir uma média ínfima de 2.571 kw (julho/2021 a janeiro/2022), ou seja, uma queda de mais de 70% na produção.

Outrossim, as faturas de julho de 2021 a fevereiro de 2022, demonstram que a Apelante exige o pagamento de contas que chegam a ultrapassar 14 mil reais (id. 54084716 dos autos originários), em detrimento de outras com valores bem inferiores, que variam de R$ 161,62 até R$ 5.569,93 (id. 54084719; 54084718 e 54084713 dos autos originários), aparentemente a caracterizar aumento desproporcional.

Portanto, manifesta a probabilidade do direito alegado na inicial da demanda em razão da necessidade da Apelante fornecer energia elétrica ao Apelado em valores compatíveis com o consumo usual como registrado nos meses anteriores ao impugnado, e o risco de dano pela dificuldade de adimplir a obrigação e ficar sem luz.

Neste sentido, a concessionária poderia ter feito uma inspeção no imóvel da autora para verificar os equipamentos instalados e a carga aproximada de consumo injetado, ou até mesmo ter trazido o histórico de energia consumida e injetada na rede, durante o período de utilização do sistema de energia solar, para demonstrar que não houve variação drástica na produção e/ou consumo de energia elétrica da parte autora.

Deste modo, caberia a apelante demonstrar através de laudo/pericia técnica, que o registro de consumo e de injeção de energia elétrica na rede estavam corretos, fato que não o fez.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025